Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-40.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 942 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Não há nulidade na citação por edital, uma vez que todos os endereços válidos informados nos autos antes do julgamento foram diligenciados.
2. Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (Tema 942 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Negou-se provimento ao apelo.